Tribunal: TJDFT
Processo: 0782328-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela recorrente em face do acórdão que manteve a sentença de primeiro grau.
2. A embargante alega omissão, obscuridade ou contradição. Afirma que: (i) não houve apreciação quanto à regularização da representação processual; (ii) o Juízo gerou nas partes expectativa de legítima tramitação dos autos ao não extinguir liminarmente o processo; (iii) que não houve remessa dos autos ao Juízo competente; (iv) que foi condenada em honorários indevidamente, ante a ausência de atuação efetiva dos patronos da recorrida em segunda instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão, obscuridade ou contradição no acórdão.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material (art. 48 da Lei 9099/95 c/c art. 1.022 do CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, o que não se verifica do acórdão objurgado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
5. No caso, restou consignada no acórdão a ilegitimidade ativa da parte autora para pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Assim, a simples procuração não regulariza a legitimidade da parte sem permissão legal nesse sentido.
6. Ressalta-se que a sentença foi extinta por ilegitimidade ativa e não por incompetência. O argumento de incompetência dos juizados trata-se de mero reforço argumentativo para demonstrar que, por todos os ângulos, o processo não teria como prosseguir. Ademais, mesmo que extinto por incompetência, não há que se falar em remessa dos autos ao Juízo competente, uma vez que nos Juizados Especiais os processos devem ser imediatamente extintos (Lei 9.099/95, art. 51).
7. Por fim, ante a sucumbência da parte recorrente e a apresentação de contrarrazões por parte da recorrida (ID 69677811), correta a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95).
8. Logo, não há qualquer vício no julgado, mas mero inconformismo da embargante que pretende rediscutir a matéria.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos rejeitados.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, arts. 48, 51 e 55; CPC, art. 1.022 do CPC.